Tribunal: CARF
Processo: 11516.723394/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723394/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.197 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
ESSENDI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2019
EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE TEMPESTIVA.
EFEITO SUSPENSIVO.
A manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente suspende os
efeitos do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional até a
decisão definitiva desfavorável ao contribuinte.
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da
empresa do Simples Nacional.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 02.
A Secretaria da Receita Federal, como órgão da Administração Direta da
União, não é competente para decidir acerca da inconstitucionalidade de norma
legal. Como entidade do Poder Executivo, cabe à Secretaria da Receita Federal,
mediante ação administrativa, aplicar a lei tributária ao caso concreto.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723394/2018-11
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723394/2018-11

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre – (RS) que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade em razão da exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – Simples Nacional.
O Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/FNS no 3544134, de 31 de agosto de
2018, excluiu a empresa recorrente do Simples Nacional, em razão de possuir os seguintes
débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa:

O contribuinte teve ciência do ADE por meio do Domicílio Tributário Eletrônico
em 14/09/2018 (fl. 26) e apresentou tempestivamente, em 10/10/2018, a contestação à exclusão
do Simples Nacional de fls. 2 a 8.
Em sua manifestação, a empresa discorre sobre a difícil situação financeira por
que passa.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723394/2018-11

Requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela interposição de
recurso administrativo, nos termos do artigo 151, III, do CTN.
Fez considerações acerca da ilegalidade e da inconstitucionalidade da exclusão do
Simples Nacional unicamente pela existência de dívidas tributárias.
Relatou que aderiu ao PERT - SN, parcelamento de débitos instituído pela Lei
Complementar no 162/2018, mas que sua adesão não pôde ser concluída por meio do sistema e-
CAC ou junto ao balcão da DRF, o que a levou a utilizar o envio postal para o encaminhamento
do requerimento. Informa que aguarda decisão.
Insurge-se contra a vedação constante na Lei Complementar no 162/2018 de
inclusão dos débitos gerados fora do sistema simplificado, por entendê-la inconstitucional.
Ao final, requer o recebimento do recurso administrativo com o devido efeito
suspensivo e a sua procedência, a fim de reformar a decisão combatida, com o seu
reenquadramento no Simples Nacional.
Constata-se dos autos, que em 27/12/2018 a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Florianópolis/SC, por meio do Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT,
analisou os argumentos expendidos pelo contribuinte em sua contestação e decidiu indeferir o
seu pleito e manter os efeitos do ADE de exclusão do Simples Nacional no 3544134/2018. O
contribuinte foi intimado da decisão por meio do Ofício no 460/2018-RFB/DRFFNS-Seort,
sendo-lhe facultada a apresentação de manifestação de inconformidade dirigida à DRJ
Florianópolis no prazo de trinta dias da ciência.
O contribuinte foi cientificado em 09/01/2019 e em 20/02/2019 o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade contra a decisão da DRF Florianópolis, juntada às
fls. 34 a 37 dos autos.
Neste documento, o contribuinte apenas repete argumentos anteriormente
expendidos, relata que sua solicitação de parcelamento foi indeferida sob a alegação de "falta de
amparo legal" e informa que os débitos que ensejaram sua exclusão estão sendo discutidos na
Ação Ordinária de Nulidade de Débito Tributário c/c Revisão de Lançamentos, com Pedido
Liminar de Depósito dos Valores Incontroversos e Suspensão da Exigibilidade no 5026186-
27.2018.4.04.7200, que aguardava apreciação pelo Juízo competente.
O Acórdão ora Recorrido (10-65.580 - 6a Turma da DRJ/POA) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/01/2019
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
É nula a decisão proferida por autoridade incompetente.
EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE TEMPESTIVA.
EFEITO SUSPENSIVO.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723394/2018-11

A manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente suspende os
efeitos do Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional até a
decisão definitiva desfavorável ao contribuinte.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos seus órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da
empresa do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “os autos demonstra que, após
o término do prazo para regularização, os débitos que motivaram emissão do ADE ainda
permaneciam exigíveis. Portanto, como os débitos motivadores da exclusão não foram
regularizados no prazo de trinta dias contados da sua ciência, o ADE DRF/FNS no 3544134, que
foi emitido em obediência às disposições da legislação que rege a matéria, deve ser mantido”.
Entendeu ainda que a decisão exarada pela DRF Florianópolis estabeleceu
indevidamente mais uma instância administrativa não prevista na legislação que rege o
contencioso administrativo no âmbito federal. Diante do exposto, considerando que o julgamento
quanto ao mérito é atribuição de competência da DRJ, tem-se que a decisão da DRF
Florianópolis é nula, nos termos do inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Desta forma, anularam a decisão da DRF e não conheceram da segunda
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, que inclusive foi apresentada
intempestivamente. Passaram então à análise da primeira manifestação de inconformidade
apresentada em 10/10/2018 e negaram-lhe provimento.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
34 dos autos - repetindo em síntese os mesmos argumentos trazidos em sede manifestação de
inconformidade.
A única alegação nova trazida em sede recursal é preliminar referente à decisão
julgada nula, onde a parte defende que não pode ser prejudicada e que todos os pedidos
realizados deveriam ser reapreciados.
É o relatório do essencial.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723394/2018-11

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção do pedido de reapreciação
dos seus argumentos e pedidos, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se basicamente em
reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
Em verdade, todas as peças processuais apresentadas pela contribuinte repetem os
mesmos argumentos e basicamente trazem questionamentos relativos à inconstitucionalidade ou
ilegalidade da legislação aplicável, que fogem ao âmbito de competência deste Conselho.
Quanto à preliminar de reapreciação dos seus argumentos entendo que o mesmo
resta prejudicado. Explico.
Aparentemente o contribuinte não conseguiu compreender o teor decisório da
decisão recorrida.
Pois bem, a DRJ de forma acertada entendeu que a decisão proferida pela DRF
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em 10/10/2018 seria
nula vez que competiria à DRJ a competência para análise.
Desta forma, o que a DRJ fez foi anular a decisão proferida pela DRF e
prosseguiu na análise da própria manifestação de inconformidade originária, apresentada em
10/10/2018.
Como consequência lógica, a DRJ não conheceu da Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte em 20/02/2019 já que foi apresentada contra a
decisão da DRF que acabou por ser julgada nula.
Mesmo assim, a própria DRJ apreciou o único argumento novo trazido pela
contribuinte e atinente a uma alegada ação judicial, nesse sentido assim se manifestou a DRJ:

A título de esclarecimento, registra-se que, apesar de reportar nesta segunda
manifestação a existência de ação judicial, o contribuinte somente informou o seu
número, sem esclarecer o local de sua interposição e sem apresentar a inicial, o extrato
do andamento processual e eventuais decisões. Diante da ausência de elementos, não há
o que examinar.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723394/2018-11

Vê-se, portanto, que mesmo sem conhecer da segunda manifestação de
inconformidade a DRJ teve a cautela de proceder a análise do único argumento diverso dos
argumentos trazidos na manifestação original.
Por sua vez, prosseguiu na análise da manifestação de inconformidade
apresentada em 10/10/2018 enfrentando todos os seus argumentos. Assim, não há o que se falar
em prejuízo ou acatar o pedido de reapreciação dos argumentos vez que eles efetivamente foram
apreciados.
Ademais, constituindo-se o Recurso Voluntário em mera cópia da manifestação
de inconformidade original, os argumentos serão novamente apreciados em segunda instância
administrativa.
No mais, os demais argumentos basicamente repetem a impugnação. Nestes
termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto
Da decisão administrativa
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723394/2018-11

O artigo 39 da Lei Complementar no 123/2006 estabelece que o contencioso
administrativo relativo ao Simples Nacional é de competência do órgão julgador
integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento, o
indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais
atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, o julgamento
administrativo da manifestação de inconformidade relacionada à exclusão do
contribuinte do Simples Nacional compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, conforme dispõe o artigo 277 do Regimento Interno da RFB, aprovado
pela Portaria MF no 430, de 09/10/2017:

Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito
tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos;
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
pelo Simples Nacional; e
d) exclusão do Simples e do Simples Nacional.
(sem grifos no original).

Nesse sentido, o artigo 5o do ADE DRF/FNS no 3544134, de 31/08/2018, trouxe
orientações ao contribuinte quanto à apresentação de contestação à exclusão do Simples
Nacional:

Art. 5o A pessoa jurídica que desejar contestar a sua exclusão do Simples Nacional
deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste ADE,
impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de sua
jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, e art.
121 da Resolução CGSN no 140, de 2018, e nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 – Processo Administrativo Fiscal (PAF). (sem grifos no original).
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723394/2018-11

A decisão exarada pela DRF Florianópolis estabeleceu indevidamente mais uma
instância administrativa não prevista na legislação que rege o contencioso
administrativo no âmbito federal.
Diante do exposto, considerando que o julgamento quanto ao mérito é atribuição de
competência da DRJ, tem-se que a decisão da DRF Florianópolis é nula, nos termos do
inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(sem grifos no original).

Sendo nula a decisão, tampouco cabe conhecer da segunda manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, que inclusive foi apresentada
intempestivamente.
A título de esclarecimento, registra-se que, apesar de reportar nesta segunda
manifestação a existência de ação judicial, o contribuinte somente informou o seu
número, sem esclarecer o local de sua interposição e sem apresentar a inicial, o extrato
do andamento processual e eventuais decisões. Diante da ausência de elementos, não há
o que examinar.

Do pedido para suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Este processo administrativo não tem por objeto a cobrança dos débitos motivadores do
ADE DRF/FNS no 3544134, mas sim o julgamento da manifestação de inconformidade
apresentada contra apreciação da autoridade competente em razão da exclusão do
Simples Nacional, verificando se o contribuinte procedeu à sua regularização no prazo
legal de trinta dias contados da ciência da exclusão, conforme previsto na Lei
Complementar no 123/2006, nos seguintes termos:

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados
a partir da ciência da comunicação da exclusão. (sem grifos no original).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723394/2018-11

Portanto, o pedido para suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da
interposição de impugnação tempestiva neste processo administrativo não pode ser
acatado.
A apresentação de impugnação tempestiva apenas suspende os efeitos da exclusão do
Simples Nacional até a decisão definitiva desfavorável à empresa, nos termos do artigo
39 da Lei Complementar no 123/2006, combinado com o artigo 83, I, e parágrafos 1o a
5o da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, publicada no DOU de 24/05/2018, a
seguir reproduzido:

Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das secretarias de fazenda, de tributação ou de finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência
tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que
tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado
o disposto no art. 122. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-A a 1o-D; art.
29, §§ 3o e 6o)
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do
ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará
efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância,
quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 39, § 6o)
§ 4o Se não houver, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que
iniciou o processo, impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo depois de
vencido o respectivo prazo, com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do
disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet,
pelo ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de impugnação estabelecido
pela legislação do ente federado que iniciou o processo, sem sua interposição
tempestiva, ou, caso interposto tempestivamente, após a decisão administrativa
definitiva desfavorável à empresa, condicionados. Os efeitos dessa exclusão a esse
registro, observado o disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o; art. 39, § 6o) sem grifos no original).

Assim, caso a decisão administrativa definitiva lhe seja desfavorável, o contribuinte será
excluído do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2019.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723394/2018-11

Da exclusão do Simples Nacional
No que diz respeito às alegações relacionadas à inconstitucionalidade de lei, cumpre
esclarecer que a Administração Pública está vinculada à estrita legalidade e, no âmbito
do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A do Decreto
70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas somente as
situações previstas em seu § 6o, o que não é o caso sob exame.
A exclusão do contribuinte do Simples Nacional está fundamentada no artigo 17, inciso
V, da Lei Complementar no 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...).

Quanto às alegações relacionadas ao parcelamento, observa-se que o pedido tramita em
processo administrativo próprio, cadastrado sob no 11516.723092/2018-43.
Foi juntada à fl. 20 deste processo administrativo no 11516.723394/2018-11 cópia do
despacho de indeferimento da solicitação. Assim, qualquer discordância quanto à
decisão deveria ter sido apresentada no processo próprio, na forma e prazo legalmente
estabelecidos, não cabendo conhecer aqui destas alegações.
A consulta juntada à fl. 23 dos autos demonstra que, após o término do prazo para
regularização, os débitos que motivaram emissão do ADE ainda permaneciam exigíveis.
Portanto, como os débitos motivadores da exclusão não foram regularizados no prazo de
trinta dias contados da sua ciência, o ADE DRF/FNS no 3544134, que foi emitido em
obediência às disposições da legislação que rege a matéria, deve ser mantido.

Entendo que a decisão recorrida está irretocável e deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário ele não
poderia ser mais descabido e absurdo. Isto porque não se discute o crédito tributário no presente
processo, mas sim a exclusão do SIMPLES face a existência de débitos sem regularização
tempestiva.
Os créditos tributários ou eventual indeferimento do parcelamento deveriam ser
discutidos em processos próprios tendo o contribuinte tido a oportunidade para tal.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723394/2018-11

Os efeitos da suspensão em razão do recurso administrativo limitam-se aos efeitos
do ADE que é objeto do presente processo.
Por sua vez, questões atinentes à constitucionalidade, ilegalidade ou aplicação de
princípios constitucionais fogem da alçada de competência deste Tribunal Administrativo nos
termos do que dispõe a Súmula CARF n. 2.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de afastar as preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital